Tribunal: TJDFT
Processo: 0005837-85.2010.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005837-85.2010.8.07.0011 RECORRENTE: LEONARDO FERNANDES TOMAZ RECORRIDO: L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Execução. Ausência de bens penhoráveis. Suspensão. CPC 921, III, §§ 1o e 2o. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 481, §1o, do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de intimação pessoal para promover andamento do feito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023